Tribunal: TJES
Processo: 5000192-98.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória; Internação involuntária
Data de julgamento: 2025-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000192-98.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLAUDIO BARROSO GASPARINI

APELADO: CLAUDENIR GASPARINI e outros

RELATOR(A):
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo contra acórdão que, à unanimidade, deu provimento ao apelo do Estado para isentá-lo do pagamento de honorários sucumbenciais. A embargante sustenta a existência de omissão no julgado, argumentando que o princípio da causalidade não foi corretamente aplicado, pois o ente estadual teria criado obstáculos ao direito à saúde do autor, devendo, portanto, arcar com a verba sucumbencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao afastar a condenação do Estado ao pagamento de honorários sucumbenciais com base no princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado analisou expressamente o princípio da causalidade, concluindo que o Estado não ofereceu resistência ao pedido da parte autora e que não há provas de negativa administrativa, afastando, assim, sua condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.

A apresentação de defesa com questões processuais, sem impugnar o mérito do pedido, não caracteriza resistência apta a justificar a condenação em honorários advocatícios.

A irresignação da embargante revela mero inconformismo com a decisão, sem demonstrar qualquer vício que justifique a oposição dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

A condenação em honorários sucumbenciais deve observar o princípio da causalidade, sendo indevida quando o ente público não oferece resistência ao pedido principal nem há prova de negativa administrativa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp nº 1.831.057/MT, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 11.09.2023, DJe 19.09.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5000192-98.2023.8.08.0014

EMBARGANTE
:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos pela Defensoria Pública estadual em razão do acórdão proferido por esta 2ª Câmara Cível que, à unanimidade de votos, deu provimento ao apelo do Estado para isentá-lo do pagamento de honorários sucumbenciais.

Em suas razões id. 10362288 sustenta a embargante, em síntese, que o julgado padece de omissão, porquanto não considerado o princípio da causalidade. Destaca que o ente estadual teria criado obstáculos ao direito à saúde do autor, sendo mister a sua condenação na verba sucumbencial.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Neste caso, patente que não há omissão no acórdão que, exatamente em observância ao princípio da causalidade, afastou a condenação do Estado ao pagamento de honorários de sucumbência.

Vejamos:

E isso porque a responsabilidade pelo seu pagamento deve ser atribuída em observância ao princípio da causalidade, segundo o qual as despesas processuais devem ser arcadas por aquele que se comportou de forma a tornar necessária a instauração do processo, ou seja, por aquele que, agindo ou se omitindo, causou a formação da relação processual.

No caso, deferida a medida liminar, o Estado prontamente cumpriu a obrigação e, consoante se infere da peça defensiva id. 9112642, não contestou o mérito do pedido.

Além disso, ao contrário do sustentado em sede de contrarrazões, não há nos autos nenhuma prova de negativa administrativa por parte do ente público.

Assim, em observância ao princípio da causalidade, não tendo o apelante dado causa à instauração do processo, merece provimento o apelo para isentá-lo do pagamento dos honorários advocatícios, mesmo porque, em demandas dessa natureza, é impositiva a busca da tutela jurisdicional, por força do disposto no artigo 9° da lei 10.216/2001,
in verbis
:
"
A internação compulsória é determinada
, de acordo com a legislação vigente,
pelo juiz competente
, que levará em conta as condições de segurança do estabelecimento, quanto à salvaguarda do paciente, dos demais internados e funcionários.
"

E, ao contrário do sustentado, o Estado não contestou o direito à saúde do autor, apenas alegando em sua contestação matérias processuais, insuficientes à sua condenação em honorários.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL.
INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA.
PEDIDO JULGADO PROCEDENTE.
CONDENAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A condenação ao pagamento de honorários advocatícios não deve observar apenas o princípio da sucumbência, mas também o princípio da causalidade.

2. No caso, como se extrai da peça defensiva o apelante, embora tenha apresentado contestação, não se insurgiu em face do pedido veiculado pela parte autora, limitando-se a veicular questões de âmbito processual, como impugnação ao valor da causa e incompetência do Juízo, matérias as quais, inclusive, seriam cognoscíveis de ofício. 3. Sendo evidente que o apelante não opôs resistência ao pedido autoral, à luz do princípio da causalidade, não subsiste sua condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais
.
4. Recurso de apelação conhecido e provido. (TJES. Apelação Cível nº 5003530-12.2023.8.08.0069. Relator Desembargador Raphael Americano Câmara. Data do julgamento 25/06/2024).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE NEGATIVA ADMINISTRATIVA OU PRETENSÃO RESISTIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. No caso dos autos, em observância ao princípio da causalidade, não tendo o apelante dado causa à instauração do processo, e tampouco oferecido resistência na seara processual, merece provimento o apelo para isentá-lo do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.
Nesse sentido, na própria Petição Inicial a parte autora, ora apelada, afirma a ausência de requerimento ou processo administrativo prévio, ao argumentar pelo interesse de agir. 2. Na espécie, o Estado apresentou contestação limitando-se a discutir questões processuais (valor da causa e competência), sem pedir pela improcedência da demanda em sua peça defensiva. 3. Recurso conhecido e provido para afastar a condenação do ente público ao pagamento de verbas sucumbenciais, tendo em vista o princípio da causalidade.
(TJES. Apelação Cível nº 5002617-30.2023.8.08.0069. Relatora Desembargadora Débora Maria Ambos Correa da Silva. Data do julgamento 12/04/2024).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DEFESA PROCESSUAL DILATÓRIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. A condenação em honorários advocatícios deve atender aos princípios da causalidade e da sucumbência, impondo-se, àquele que sucumbiu ou que deu causa à instauração do processo, o ônus de arcar com o pagamento da aludida verba ao patrono da parte contrária.
II. Na hipótese, além de não constar da narrativa exordial a resistência administrativa do ente estatal em proceder à internação compulsória, o apelante contestou a demanda apenas para impugnar o valor da causa, defesa dilatória que, por não caracterizar resistência à pretensão exordial, não implica em sua condenação aos ônus sucumbenciais.
III. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES. Apelação Cível nº 5002666-71.2023.8.08.0069. Relatora Desembargadora Sayonara Couto Bittencourt. Data do julgamento 16/12/2024).

Em suma, o Colegiado adotou solução jurídica amparada em premissas que se encontram harmônicas e desprovida de vícios, sendo que o acerto ou desacerto da decisão impugnada não pode ser conhecido por intermédio deste recurso integrativo.

A própria Corte Superior vem reiterando o posicionamento no sentido de que
“
o
s embargos de declaração prestam-se a suprir omissão, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição na decisão embargada e não se destinam à reapreciação da causa ou recurso pelo próprio órgão julgador que proferiu a decisão
.”
(EDcl no REsp n. 1.831.057/MT, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 19/9/2023).

Firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)